Tribunal: TJSP
Processo: 2207593-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Decisão agravada que indeferiu a inclusão na execução das parcelas condominiais que vierem a vencer ao longo do processamento. Possibilidade, segundo a jurisprudência dominante, mediante interpretação de que o elastério do art. 323 do CPC alcança também parcelas vincendas em

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Decisão agravada que indeferiu a inclusão na execução das parcelas condominiais que vierem a vencer ao longo do processamento. Possibilidade, segundo a jurisprudência dominante, mediante interpretação de que o elastério do art. 323 do CPC alcança também parcelas vincendas em execução por título extrajudicial, a despeito da ausência de condenação. Precedente inclusive do STJ a respeito. Adoção desse entendimento em nome da uniformidade do posicionamento da Câmara, com ressalva da orientação em contrário do Relator. Decisão reformada. Agravo de instrumento do condomínio-exequente provido.